Tribunal: TJSP
Processo: 1032203-28.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação cível - reparatória por danos morais – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo restrito a asseverado cerceamento de defesa – pretendida produção de prova testemunhal – inconsistência - poder discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado - exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do CPC/15 –

Ementa:
Apelação cível - reparatória por danos morais – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo restrito a asseverado cerceamento de defesa – pretendida produção de prova testemunhal – inconsistência - poder discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado - exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do CPC/15 – prejuízo moral não caracterizado - ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica não evidenciada - sentença preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032203-28.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SP
ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, são apelados HARMONIA E BEM-ESTAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA-ME, HARMONIA HIGIENÓPOLIS
COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA e HARMONIA MORUMBI
COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS – EIRELI.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
TERCIO PIRES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032203-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8465 CG 2/10
Voto n. 8465 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1032203-28.2019.8.26.0100
Origem: 20a Vara Cível do Foro Central Cível São Paulo
Apelante: SP Assessoria Contábil Ltda.
Apelados: Harmonia e Bem-estar Comércio de Produtos Naturais
Ltda.- ME, Harmonia Higienópolis Comércio de Produtos Naturais
Ltda. e Harmonia Morumbi Comércio de Produtos Naturais Eireli
Juiz de Direito: Raquel Machado Carleial de Andrade
Apelação cível - reparatória por danos morais resultado, na
origem, de improcedência inconformismo restrito a asseverado
cerceamento de defesa
pretendida produção de prova
testemunhal inconsistência - poder discricionário do magistrado
na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado -
exegese dos artigos 370, “caput” e parágrafo único, e 355, inciso I,
ambos do CPC/15 prejuízo moral não caracterizado - ofensa à
honra objetiva da pessoa jurídica não evidenciada - sentença
preservada - recurso improvido.
Vistos.
Insurreição
apresentada
por
SP
Assessoria
Contábil Ltda. em recurso de apelação extraído destes autos de
ação indenizatória por danos morais que move em face de
Harmonia e Bem-estar Comércio de Produtos Naturais Ltda- ME,
Harmonia Higienópolis Comércio de Produtos Naturais Ltda. e
Harmonia Morumbi Comércio de Produtos Naturais Eireli; observa
reclamar anulação a r. sentença em fls. 138/141 que assentou a
improcedência
da
inaugural;
sustenta
que
o
julgamento
antecipado fizera desencadear cerceamento de defesa, eis que
obstaculizada a produção de prova oral, via da qual demonstraria
o abalo de credibilidade desencadeado pelo ato ilícito.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fl.
154),
registrada a oferta de contrarrazões (fls. 157/169).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032203-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8465 CG 3/10
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em conhecer-se do eventual
direito da autora em assistir-se indenizada por conta de ofensas
assacadas pelo então sócio das empresas requeridas.
A r. sentença guerreada trouxe a improcedência
da inaugural, assim vazando compreensão a d. magistrada “a
quo”: “Cuidando-se
de responsabilidade
civil na modalidade

reparadora
somente haverá o dever de indenizar
se evidenciada
a
presença
dos elementos
caracterizadores
do ilícito. A doutrina é
pacífica ao definir que o ato ilícito é aquele praticado
com
infração a um dever legal ou contratual
e que resulta dano a
outrem.
A
responsabilidade

pode
advir,
por
exemplo,

do
inadimplemento
de um contrato,
o que enseja a chamada

responsabilidade
civil contratual,
ou fora dele, chamada
de
extracontratual,
ou aquilina, quando se infringe, por dolo ou culpa,
uma norma legal, causando
danos a outrem. Sua fundamentação

no Direito Nacional se encontra nos art. 186 e art. 927 do Código
Civil: [...]Do exame da norma e de seus fundamentos
podemos

extrair do Ato Ilícito seus requisitos
objetivos,
a saber: a) Ação ou
Omissão do agente; b) Relação de causalidade;
c) Existência
de
dano; d) Culpa ou dolo do agente. Desta forma, para que haja
dever de indenizar,
é preciso, necessariamente,
que: haja ação ou
omissão do agente, e que esta ação tenha causado prejuízo à
vítima (dano e nexo causal); e que o agente tenha agido por dolo
ou culpa. Inocorrendo
um destes requisitos,
não nasce, via de
regra, o dever de indenizar.
In casu, a responsabilidade
civil é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032203-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8465 CG 4/10
extracontratual
ou aquilina. Apesar de não haver diferença

ontológica
entre ambas, possuem diferentes
efeitos no campo
prático, sendo as distinções
mais notórias as que se operam no
campo da prescrição
e no ônus da prova, sendo patente que na
aquilina, em geral, o damnum precisa ser provado, enquanto
na
contratual,

presume-se

o
inadimplemento.

Não
obstante,

a
Doutrina e a Jurisprudência
são uníssonas
em relativizar
o Dano
Moral de Pessoa Jurídica, sendo pacíficos
que eles não podem se
dar in re ipsa. Nesse sentido, é clara a Jurisprudência
do Superior
Tribunal de Justiça: “O dano moral sofrido pela pessoa jurídica
não se configura
in re ipsa, o que não obsta, contudo, que a sua
comprovação
ocorra por meio da utilização
de presunções
e
regras de experiência
no julgamento
da controvérsia”
(REsp
1.564.955-SP,
Rel(a). Min. Nancy Adrighi, por unanimidade,
julgado
em 06/02/2018,
DJe 15/02/2018.)
Eis a razão por qual a autora,
para lograr recebe-los,
deveria trazer aos autos elementos

comprobatórios
de que sofreu inequívoca
lesão a sua imagem e
boa-fama
(honra objetiva),
o que, por óbvio, não se confunde
com
dano sofrido por seu representante
legal. O contexto probatório

demonstra,
todavia, que houve ofensas recíprocas
resultantes
de
intenso conflito, desdobrado
em inúmeras
trocas de e-mails,
reveladores
da existência
de fundada desarmonia
e clima de
beligerância
no relacionamento
estabelecido
entre as partes
desavindas
(fls. 96/100). Em que pese à autora ter experimentado

frustração
em decorrência
da conduta do representante
das rés,
tem-se, no entanto, que tal situação fática retratada
não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032203-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8465 CG 5/10
significativa
o suficiente
a ponto de gerar lesão à sua honra
objetiva. Como se vê, as retaliações
vêm se dando de modo
recíproco.
Nesse contexto,
enfim, não vislumbro
causa de
padecimento
capaz de gerar profundo abalo a honra objetiva da
empresa,
a ponto de amparar indenização
a título de dano moral.
Ante ao exposto, declaro extinta a fase de conhecimento
para
Julgar Improcedentes
os pedidos formulados
na inicial. Por força
de sucumbência,
Condeno a autora ao pagamento
das custas e
despesas
processuais,
bem como ao pagamento
de honorários

advocatícios
a parte contrária,
que arbitro em 10% do valor da
causa.”
A insurgência,
“data venia”, não prospera; o
requerimento de produção de provas não implica, com efeito, por
si, direito à realização, e isso ante o enunciado no artigo 370,
“caput” e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dizer,
cumpre tão-só ao juiz, como delas o destinatário, a análise de sua
necessidade, com indeferimento das dispensáveis; e na hipótese,
de se ver, a pugnada - oral - se revela deveras despicienda à justa
solução da lide - artigo 355, inciso I, da apontada legislação
processual. A necessidade de produção da prova à
configuração do cerceamento de defesa, ensejado por julgamento
antecipado, urge notar, deve emergir evidente, o que nestes não
se vislumbra; à magistrada coube a interpretação dos fatos e a
aplicação da legislação de regência; no contexto firmou seu
convencimento sobre aspectos decisivos da demanda, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032203-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8465 CG 6/10
fizera autorizar a antecipação do julgamento.
Veja-se, na direção, julgado do c. Superior
Tribunal de Justiça: “Tendo o magistrado
elementos
suficientes

para o esclarecimento
da questão, fica o mesmo autorizado
a
dispensar
a produção
de quaisquer
outras provas, ainda que já
tenha saneado o processo,
podendo julgar antecipadamente
a
lide, sem que isso configure
cerceamento
de defesa” . (STJ, REsp.
n. 57.861-GO, 6a Turma, Relator: Min. Anselmo Santiago, d.j.: em
17.2.98).
Sublinhe-se,
demais,
que,
“presentes

as
condições
gerais que ensejam o julgamento
antecipado
da causa,
é dever do juiz, e não mera faculdade,
assim proceder .” (STJ,
REsp n. 2.832, 4a Turma, Relator: Ministro Sálvio Figueiredo, d.j.:
14.8.90).
A autora diz da necessidade da designação de
audiência de instrução para a produção de prova oral

depoimento das partes e inquirição de testemunhas, eis que
“corroborariam
a ocorrência
do ato ilícito perpetrado
pelas
Apeladas
e a intensidade
das lesões à imagem da recorrente”
(fl.
148);
a pretendida prova, contudo, não se mostra meio
inquestionável à demonstração do asseverado; a uma porquanto,
ao que se tem, a animosidade se restringiu ao âmbito de
correspondências eletrônicas, de modo que impertinente a oitiva
de testemunhas para prova do ilícito; a duas porque quebrado o
dever de civilidade por uma e outra das partes, do que resultou a
pendenga; e a três por não se revelar a prova oral meio único a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032203-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8465 CG 7/10
informar a extensão dos prejuízos anunciados.
E na hipótese, não é demais registrar, a
suplicante admite o desentendimento; rechaça, no entanto, a
reciprocidade das ofensas; salienta que apenas o então sócio das
requeridas marcou conduta ilícita, eis que maculara sua imagem;
extrai-se, no entanto, da documental produzida, troca de ofensas
entre os litigantes - ataques mútuos.
O que caracteriza dano imaterial à pessoa
jurídica é a ofensa à sua honra objetiva, como quando divulgados
fatos que atinjam a sua imagem; cabe, aqui, o alhures destacado,
ou seja, “(...) toda a edificação
da teoria acerca da possibilidade

de pessoa jurídica experimentar
dano moral está calçada na
violação de sua honra objetiva, consubstanciada
essa em atributo
externalizado,
como uma mácula à sua imagem, admiração,

respeito e credibilidade
no tráfego comercial.
Assim, a violação à
honra objetiva está intimamente
relacionada
à publicidade
de
informações
potencialmente
lesivas à reputação
da pessoa
jurídica. (...) A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem
capacidade
de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida

de honra subjetiva
e imune à injúria. Pode padecer, porém, de
ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação
junto a
terceiros,
passível de ficar abalada por atos que afetam o seu
bom nome no mundo civil ou comercial
onde atua.” (STJ, REsp
1.005.752/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
j. 26.06.2012).
E no panorama, insista-se, não carreou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032203-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8465 CG 8/10
acionante prova qualquer no sentido de que tenha experimentado
constrangimento junto a clientes ou exposição a abalo de
credibilidade.
Vejam-se,
na
direção,
“mutatis
mutandis”,
julgados deste e. Tribunal:
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS

RUÍDO
EXCESSIVO

ESTABELECIMENTO
COMERCIAL
VIZINHO DE HOTEL EM CIDADE TURÍSTICA

OFENSA NÃO CARACTERIZADA A súmula 227 do C.
Superior Tribunal de Justiça é expressa ao prever
que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral,
pacificando o entendimento sobre o assunto. Sobre a
possibilidade de a pessoa jurídica sofrer tal tipo de
ofensa, portanto, não há debate. Ofensa moral que,
no caso em estudo, não restou caracterizada, pois
muito embora o hotel tenha afirmado ter havido
"reclamações" por parte de seus hóspedes, nada
restou demonstrado neste sentido, sendo que, ao
contrário, o hotel é muito bem avaliado, sendo que as
poucas alegações de "barulho" são relacionadas com
sua
própria
falta
de
estrutura
de
isolamento
acústico, que permite que barulhos internos do
próprio
hotel
sejam
ouvidos.
Ofensa
não
caracterizada. RECURSO IMPROVIDO.
(Apelação Cível 1001399-92.2017.8.26.0247; Relator
(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032203-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8465 CG 9/10
de Direito Privado; j. 12/06/2019)
Ação declaratória de inexigibilidade de debito c.c.
reparação de danos morais
Fornecimento de
energia elétrica Dano moral Não reconhecimento.
Quando a vítima do suposto dano moral é pessoa
jurídica, a questão ganha contornos próprios, uma
vez que, diferentemente da pessoa natural, não
possui honra subjetiva o que afasta a possibilidade
de experimentar ofensa à dignidade relacionada a
atributos da personalidade como autoestima, decoro,
respeito próprio, dentre outros. Assim, a pessoa
jurídica só pode ser vítima de dano moral se atingida
em sua honra objetiva, o que exige a demonstração
de abalo à sua credibilidade ou prejuízo às suas
relações comerciais. Apelação desprovida.(Apelação
Cível 1011189-94.2013.8.26.0068; Relator (a): Lino
Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; j. 09/10/2019)
Tem-se, enfim, que bem solveu a contenda a d.
magistrada “a quo”, nenhum reparo comportando o r. “decisum”
impugnado; e outros fundamentos são dispensáveis ante a
adoção integral dos que deduzidos na respeitável sentença; evita-
se, com a medida, repetições inúteis; vazias.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032203-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8465 CG 10/10
termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, de
10%(dez por cento) para 12%(doze por cento) do valor da causa.
TÉRCIO PIRES
Relator